Tribunal: TJPA
Processo: 0816840-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816840-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TAINA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferira pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público, visando sua nomeação em razão de alegada preterição por contratações temporárias.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, considerando alegação de preterição no contexto de contratações temporárias pela Administração, durante a vigência do concurso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou, nos Temas 683 e 784, entendimento de que a mera aprovação em cadastro de reserva não assegura direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, demonstrada de forma inequívoca.

4.

O exame da preterição alegada demanda dilação probatória, o que inviabiliza a antecipação da tutela pela via do agravo de instrumento.

5.

Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, considerando ainda o risco de irreversibilidade da medida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aprovação em cadastro de reserva não confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível prova inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração. 2. A tutela de urgência em tal hipótese exige dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 683 e 784 da Repercussão Geral.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na
30ª
Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de
01/0
9/2025 a 08/
09
/2025,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de agravo interno interposto por TAINÁ FERREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática de minha relatoria (ID 22665581), integrada por ulterior pronunciamento (ID 25829267), que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferira pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, autuada sob o nº 0829085-64.2024.8.14.0301, em curso na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

A agravante, aprovada em cadastro de reserva para o cargo de professora no Concurso Público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, sustenta, em suma, que o indeferimento da tutela de urgência se deu com base na errônea compreensão de que inexistiriam provas cabais da preterição e da vacância de cargos, bem como sem a devida apreciação dos Temas 612 e 683 do STF.

A decisão monocrática foi objeto de embargos de declaração (ID 22931052), também rejeitados (ID 25829267), sob fundamento de ausência de vícios sanáveis, especialmente quanto à alegada omissão no exame dos Temas do STF e na análise das provas de preterição.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno (ID 26441401), arguindo, entre outros pontos: (i) a existência de 322 cargos vagos por aposentadoria; (ii) a iminência de novo concurso como risco de dano irreparável; (iii) a suposta confissão da Administração quanto à vacância; (iv) a falha na análise de documentos essenciais (IDs 22534593 a 22534598), que comprovariam a preterição e o desvio da finalidade da contratação temporária.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 27312437), o Município de Belém pugna pela manutenção da decisão, afirmando, em tópicos: (i) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) inexistência de risco de dano irreparável, uma vez que eventual direito à nomeação poderá ser resguardado em sentença definitiva; (iii) inexistência de preterição, à luz do Tema 784 do STF.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo ao exame da insurgência.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em que a autora formulou pedido liminar de nomeação no cargo para o qual foi aprovada em cadastro de reserva na 251ª colocação. A recorrente alega preterição em virtude de, posteriormente ao resultado do concurso, ter ocorrido a contratação de temporários o mesmo cargo ofertado no concurso.

Na origem, o magistrado não concedeu a medida liminar:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo indefere a tutela de urgência pleiteada na petição inicial de nomeação e/ou de elaboração de calendário para a nomeação. O pedido de inversão do ônus da prova resta indeferido ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Tal situação é diferente do pedido de exibição de documentos, que encontra arrimo no art. 396 e 397, do CPC. Este juízo defere o pedido de exibição de documentos, devendo a parte requerida, quando da apresentação da peça de defesa, trazer à colação os documentos requisitados na peça exordial. Este juízo exclui a SEMEC do polo passivo da demanda, uma vez que esta não possui personalidade jurídica distinta do Município de Belém, não podendo ser sujeito de direitos e obrigações em nome próprio. Exclua-se do PJE a referida secretaria municipal. 3. Fica dispensada a designação da audiência de conciliação e mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, § 4º, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC. 4. Cite-se o ente público, a fim de que, querendo, conteste o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme art. 335 c/c o art. 183 do Código de Processo Civil de 2015. 5. A ausência de contestação implicará na revelia dos entes públicos, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil de 2015.”

O Município interpôs o presente agravo de instrumento, julgado monocraticamente improcedente para manter a decisão de primeira instância, considerando a ausência da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Inconformada a impetrante interpôs o presente agravo interno, sustentando ter direito à nomeação pois configurada a preterição, no caso, pois o Município contratou temporários para ocupar cargos vacantes ofertados no certame.

O cerne da lide consiste em aferir se presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada para deferimento do pedido da agravante que, aprovada em cadastro de reserva, pretende a nomeação e posse no cargo de Professor Licenciado Pleno - Mag.04: Pedagogia – Educação Infantil, considerando a preterição por contratação de servidores em caráter precário.

Sobre a pretensão da agravante, o STF já firmou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público nas vagas previstas no edital para cadastro reserva só possui direito à nomeação quando há preenchimento das vagas por outras formas de contratação ou caso não seja observada a ordem de classificação durante o prazo de validade do concurso.

Destaco as seguintes teses:

Tema 683
da repercussão geral: "Ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

Tema 784
da repercussão geral: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

No caso concreto, a agravante ressalta vários pontos alegando configurada a preterição e a necessidade de observância das teses firmadas pela Corte Suprema.

Ocorre, entretanto, que, para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior à agravante.

Ressalto que, em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância.

Neste sentido, observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo e não com atropelo de procedimento por esta via. Tal situação reverte o perigo de dano para o agravado.

Desse modo, cabe a observância do § 3º do art. 300 do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse contexto, evidenciada a ausência da concomitância dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme determina o art. 300 do CPC. Impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 01 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025